Tribunal: TJES
Processo: 5003665-69.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003665-69.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RESTAURANTE PAVE E COMER LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.1957332
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
STONE PAGAMENTOS S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que há erro material na sentença, pois o documento juntado pelo recorrido é da plataforma da Cielo e não da recorrente, razão pela qual deve ser afastada sua responsabilidade;
c)
que o valor de R$12.095,36 está sob a responsabilidade da Cielo e não da recorrente, não possuindo meios para liberá-los, devendo a Cielo ser a responsável por tal determinação;
d)
que há comprovação nos autos indicando como destino de valores dados bancários distintos da conta aberta junto à recorrente;
e)
que é apenas receptora do crédito;
f)
que a totalidade de valores foi vendido pela Cielo;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual recebo o recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se há responsabilidade da recorrente no que se refere aos valores retidos, e em caso positivo, se tal situação enseja a obrigação da recorrente de liberar os valores da conta digital do recorrido.

Primeiramente, insta consignar que não há que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente, pois os valores recebidos estão vinculados à conta digital da “Stone Pagamentos S.A.” (ID. 1957263), o que afasta a alegação de que a responsabilidade é da Cielo.

Segundo, a recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar que, ao revés do alegado pelo recorrido, a plataforma era da Cielo, a fim de incidir a responsabilidade solidária entre as empresas. Destarte, havendo comprovação, haveria também uma relação de parceria comercial no que se refere a intermediação e pagamento de valores, não comprovando, não há que se falar em responsabilidade da Cielo.

Pois bem, depreende-se dos autos que restou devidamente comprovada a existência de créditos não depositados, conforme registros de recebimentos (ID.
1957263
).

Apesar da recorrente sustentar que a responsabilidade é da Cielo, tenho que razão não lhe assiste, pois o documento supramencionado faz menção a “Stone Pagamentos S.A.” em relação a conta digital “00004742757”.

Assim, como a recorrente: i) não justifica os entraves impostos para liberar os valores em favor do recorrido; ii) não comprova já ter realizado a liberação dos mencionados valores; iii) não comprova haver valores a serem quitados em relação ao empréstimo; ao meu alvitre, a retenção dos valores ocorreu de forma indevida, razão pela qual a liberação dos valores retidos (R$12.095,36) indevidamente na conta digital é medida impositiva, e por tal motivo a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA DIGITAL. RECEBIMENTO DE VALORES. VENDAS NO CARTÃO. VALORES RETIDOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANTER OS VALORES RETIDOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE PARA LIBERAR OS VALORES RETIDOS (R$12.095,36) DE FORMA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.